Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-28.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004132-28.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALCEMIR DE AMORIM - CPF: 396.293.681-53 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSA DA RÉ PROVIDO.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção é legítima a cobrança de fatura eventual.

Tendo sido efetuado o parcelamento pelo consumidor junto à concessionária de energia elétrica na esfera administrativa, deve ser afastada a condenação a título de pedido contraposto.

Deve ser afastado o dano moral se a suspensão dos serviços de energia elétrica foi em decorrência de inadimplência da fatura eventual emitida após a realização do acordo entabulado entre as partes, não havendo que falar em débito pretérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004132-28.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Alcemir de Amorim e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Alcemir de Amorim e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para: a)MANTER a liminar deferida no evento 80391268; b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) indeferir os demais pedidos da petição inicial; e, d) condenar a parte Reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 7.199,78 (sete mil e cento e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês, a partir da contestação e correção monetária (INPC) a contar do arbitramento, extinguindo o feito com resolução mérito..
”.

O Autor, nas razões recursais, pretende que seja declarado a inexistência dos débitos decorrentes das recuperações de consumo, pois não o reconhece, tendo em vista que não há comprovação de teve ciência do agendamento da perícia técnica no medidor, nem que recebeu a carta ao cliente, fatos estes que violam o disposto na resolução da Aneel, portanto, deve ser provido o presente recuso a fim de declarar a inexistência do débito, consequentemente o cancelamento do termo de confissão de dívida com as respectivas faturas, bem como a condenação da reclamada ao pagamento a título de dano material.

Já a Requerida pretende a reforma da sentença dentre os argumento, de que é possível a cobrança de débitos referentes a recuperação do consumo, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia ante a ausência de pagamento desta fatura eventual; constatação de irregularidade através de laudo fotográfico, inexistência de dano moral indenizável e alternativamente a redução da condenação sob este fundamento.

Pois bem. Com relação aos valores exigidos nas faturas eventuais, verifico que além da fiscalização realizada em 01.03.2018, que verificou a existência de “
Desvio de Energia no Ramal de Entrada”
também houve inspeção efetuada em 06.08.2021, onde restou comprovado que havia “
Ligação Direta - Sem Medidor”
.

Em que pese às alegações do autor de que os documentos trazidos não possuem sua assinatura e que não teve ciência de tais fiscalizações, este fato por si só, não tem o condão de afastar a exigibilidade do débito decorrente das faturas de recuperação de consumo, pois em virtude das anomalias apuradas houve o consumo de energia não faturada no período em que perduraram as irregularidades, conforme pode se notar no consumo do cliente juntado na defesa.

Além disso, o autor aduz que a suspensão dos serviços ocorrera devido à ausência de pagamento das faturas eventuais, contudo, as faturas também contêm o consumo mensal, vez que foi realizado um “acordo” para o pagamento referente a recuperação de consumo.

Portanto, da análise dos documentos apresentados observo que restou devidamente comprovado que o medidor do consumidor estava adulterado e que este fora beneficiado, é legítima a cobrança de fatura eventual, conforme entendimento jurisprudencial:

7.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. -
Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa.
- É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno,... improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015,

Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015) (grifei)

Desta forma, o corte no fornecimento dos serviços ante a inadimplência do consumidor com o pagamento das faturas regulares de consumo constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Quanto ao pedido contraposto, verifico que o autor já efetuou o parcelamento do débito junto à concessionária de energia elétrica, assim deve ser afastada a condenação do autor ao pagamento no valor de R$ 7.199,78.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO

ao recurso da Ré
para afastar a condenação a título de dano moral e julgar improcedente a pretensão inicial
, e, DOU PARCIAL PROVIMENTO,
ao recurso do Reclamante para afastar a condenação do pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023